Tribunal: TJDFT
Processo: 0731188-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROVA PERICIAL. QUESITOS SUPLEMENTARES. INDEFERIMENTO. VIOLAÇÃO ARTIGO 469 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MITIGAÇÃO TAXATIVIDADE. ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. HIPÓTESE NÃO CONFIGURADA. RESP. 1.696.396/MT DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. AUSÊNCIA FUNDAMENTAÇÃO. AFASTADA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Inexiste omissão no acórdão, tendo em vista que construiu o fundamento teórico e jurisprudencial para manter a decisão de não conhecimento do Agravo de Instrumento interposto porquanto a mitigação da taxatividade do artigo 1.015 do Código de Processo Civil só é aplicável quando demonstrada a urgência da questão.
2. Também, inexiste omissão no julgado quanto aos argumentos apresentados sobre possível violação do artigo 469 do Código de Processo Civil por parte do Juízo a quo, uma vez que não conhecido o recurso de Agravo de Instrumento, restou prejudicada a questão de mérito.
3. O julgado está devidamente motivado, conforme determina o art. 93, IX, da Constituição Federal, obedecendo ao padrão decisório exigido pelo §1o do art. 489 do Código de Processo Civil.
4. Pretensão de reexame da causa foge à estreita via dos embargos declaratórios.
5. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que com finalidade de prequestionamento da matéria.
6. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.